Tribunal: TJDFT
Processo: 0717617-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PEDRO MARTINS ROCHA, nascido em 30/03/2003, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de “CENTRO EDUCACIONAL CIRANDA CIRANDINHA LTDA. (CENTRO EDUCACIONAL BRASIL CENTRAL)”. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelo autor, ora agravante, consistente em compelir a ré, ora agravada, a promover a sua inscrição em Curso de Educação de Jovens e Adultos, submetendo-o à avaliação para fins de conclusão do ensino médio, e, por conseguinte, viabilizar a sua matrícula em instituição de ensino superior, tendo em vista ter sido aprovado em vestibular para o curso de Medicina Veterinária na UPIS - Faculdades Integradas. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a possibilidade de progressão acelerada do ensino, a partir de sua capacidade intelectual. Ressaltou, ainda, que não pode ficar privado de concluir o ensino médio, uma vez que já demonstrou condições de concluí-lo, tanto assim que já foi aprovado em vestibular “em UMA MELHORES UNIVERSIDADES DO DF”. O agravante defendeu a aplicação do art. 208, inciso V, da Constituição Federal; e das normas estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96). Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, o agravante pugnou pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja submetido às provas para conclusão do ensino médio em Curso de Educação de Jovens e Adultos. Em provimento definitivo, postulou pela reforma da r. decisão de primeiro grau, confirmando-se o pleito liminar. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito a pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento apresenta os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque, a decisão de primeiro grau pode causar ao agravante um dano grave ou de difícil reparação, uma vez que se encontra impedido de se matricular em curso superior, porquanto depende da conclusão do ensino médio para efetivar a sua matrícula. Ademais, faz-se presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, qual seja, a relevância da fundamentação recursal. A questão em análise cinge-se à verificação da possibilidade de um aluno do ensino médio ser submetido à matrícula em Curso de Educação de Jovens e Adultos, na modalidade ensino à distância, antes de alcançar a idade mínima, isto é, dezoito anos. De partida, cumpre tecer algumas considerações relevantes quanto à utilização de ações cominatórias ou mandamentais, com o fito de compelir instituições que oferecem cursos ou exames de aceleração de ensino. Tem-se tornado frequente o ajuizamento de ações, visando matricular alunos do ensino regular em cursos ou exames destinados à educação de jovens e adultos, mesmo sem preencherem os requisitos legais. São os denominados supletivos, cuja finalidade é a de exatamente promover “oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho” art. 37, § 1o, da Lei n. 9.394/96. Ocorre que, invariavelmente, os alunos inseridos no ensino regular, seja público ou privado, após serem reprovados ao final do ano letivo, buscam – talvez como uma forma de minimizar os prejuízos decorrentes da reprovação – os cursos e exames supletivos, exatamente por apresentarem um grau de dificuldade menor em relação ao curso ministrado de forma regular. O caso em exame, todavia, difere das hipóteses acima mencionadas, tendo em vista que o agravante busca ser submetido ao exame de supletivo para que possa ser matriculado em instituição de ensino superior. Justifica-se, portanto, a aceleração vindicada. Conquanto o fator idade constitua requisito imprescindível para a matrícula no curso de educação de jovens e adultos, há nos autos elementos que permitem a mitigação deste fator, notadamente em face de o ora agravante, ter demonstrado, “prima facie”, capacidade para frequentar o curso superior, tendo em vista que obteve aprovação de vestibular em uma instituição de ensino superior renomada nesta capital. Insta assinalar, por relevante, que não se afigura razoável admitir que o agravante tenha sua formação profissional comprometida em face de uma determinação legal que, uma vez interpretada isoladamente, conduz a uma situação absolutamente desarrazoada. Desse modo, ao se buscar o espírito da norma e a finalidade que a anima, tem-se que a fixação da idade mínima para a realização de exames para conclusão de ensino médio somente será razoável se for compatível com os postulados da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Deveras, a aludida lei estabelece a possibilidade de progressão de séries, valorizando os aspectos qualitativos do educando, notadamente seu desenvolvimento. Vale dizer, deve ser garantida ao aluno a possibilidade de progressão nos estudos, a partir de suas condições pessoais. Assim, em razão da presença dos requisitos inerentes ao provimento liminar, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar à ré, ora agravada, que promova a matrícula do ora agravante no Curso de Educação de Jovens e Adultos, na modalidade ensino à distância, submetendo-o aos exames para conclusão do ensino médio. Comunique-se ao MM. Juiz prolator da r. decisão agravada, para que dê fiel cumprimento à presente decisão, adotando as medidas cabíveis. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora